Tribunal: TJMT
Processo: 1013075-32.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013075-32.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MARCELO HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 022.654.760-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. AUTONOMIA MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde, para que incida sobre o vencimento ou salário-base do cargo efetivo, nos termos da Lei Federal no 11.350/2006.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde do Município de Sinop: se o vencimento-base do cargo efetivo, nos termos da Lei Federal no 11.350/2006, ou a referência inicial da tabela geral de vencimentos, conforme disposto na legislação municipal vigente (Lei Municipal no 254/1993, com redação da Lei no 1.670/2012).

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade aos servidores públicos não tem previsão expressa no art. 39, § 3o, da CF, o que exige disciplina específica por meio de lei local, em consonância com o princípio da legalidade (CF, art. 37, caput e X).

4. A legislação do Município de Sinop, em exercício da sua competência legislativa, estipulou expressamente que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base na referência inicial da tabela geral de vencimentos (Lei Municipal no 254/1993, art. 97).

5. A Lei Federal no 11.350/2006 não tem o condão de revogar ou prevalecer sobre norma local específica que trata do regime jurídico e remuneratório dos servidores públicos do Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do princípio da legalidade e da autonomia municipal, a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidores públicos de Sinop deve observar a legislação local específica, prevalecendo a norma municipal que estabelece a referência inicial da tabela de vencimentos como parâmetro,

conforme art. 97 da Lei no 254/1993, com redação dada pela Lei no 1670/2012.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF, arts. 7o, XXIII; 37, caput e X; 39, § 3o; Lei no 11.350/2006; Lei Municipal no 254/1993, art. 97, com redação da Lei no 1.670/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGR: 00068788820158110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023; TJ-MT - N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Sinop, que nos autos da Ação Ordinária de Preceito Condenatório n. 1013075-32.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
, julgou improcedente os pedidos, e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a legislação federal define de forma expressa a base de cálculo do adicional de insalubridade aplicável à categoria dos agentes comunitários de saúde, não podendo tal disposição ser afastada por norma de caráter municipal.

Aduz que a Lei Federal no 11.350/2006, alterada pela Lei no 13.342/2016, estabelece que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o vencimento ou salário base do servidor, afastando, portanto, qualquer interpretação que restrinja a base de cálculo à referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município.

Argumenta que a competência para regulamentar a profissão dos agentes comunitários de saúde é privativa da União, conforme o artigo 22, inciso XVI, da Constituição Federal, razão pela qual a lei federal deve prevalecer sobre a municipal.

Afirma que a Súmula Vinculante no 4 do STF, embora reconheça a vedação da vinculação ao salário-mínimo para fins de base de cálculo de vantagem, não se aplica ao caso em apreço, tendo em vista a existência de legislação federal específica que disciplina expressamente a matéria.

Ao final, requer-se o provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se o direito dos servidores substituídos ao recebimento do adicional de insalubridade, calculado com base no vencimento ou salário-base do respectivo cargo efetivo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 287548868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop ajuizou ação ordinária de natureza condenatória em face do Município de Sinop, com o objetivo de que a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde observe o vencimento ou salário-base do cargo efetivo, nos termos do disposto na Lei Federal no 11.350/2006.

Por conseguinte, o juízo de primeira instância julgou
improcedentes
os pedidos, sob o fundamento de que a base de cálculo do adicional de insalubridade deve corresponder ao valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, conforme disposto no artigo 97 da Lei Municipal no 254/1993, com redação dada pela Lei no 1.670/2012 (Id. 273846385).

A controvérsia central reside em definir qual deve ser a base de cálculo do adicional de insalubridade devido aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Serviços de Saúde do Município de Sinop.

Os adicionais de insalubridade e periculosidade estão previstos no artigo 7o, XXIII, da Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIII –
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
;

[...].

Por sua vez, a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, de modo que o pagamento de qualquer adicional à remuneração dos servidores públicos, que não esteja previsto na Constituição Federal, exige prévia disposição legal, visto que a remuneração é paga por subsídio fixado em parcela única:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X –
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[...]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
. [...]. (g.n)

Verifica-se, portanto, que os adicionais de insalubridade e periculosidade não estão expressamente previstos no rol de direitos assegurados pela Constituição Federal aos servidores públicos. Assim, a edição de lei local que discipline o seu pagamento revela-se imprescindível para a caracterização do direito pleiteado.

No caso em apreço, verifica-se que a legislação municipal de Sinop apresenta regra expressa que disciplina a base de cálculo do adicional de insalubridade, fixando-a no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município, conforme art. 97 da Lei no 254/1993, com redação dada pela Lei no 1670/2012. Vejamos:

"Art. 97 Os valores dos adicionais de insalubridade e periculosidade serão calculados conforme segue:

I - para as atividades insalubres,
o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
, nos seguintes percentuais:

a) 20% (vinte por cento) em grau mínimo;

b) 30% (trinta) por cento em grau médio;

c) para as atividades que operem com raios-X ou substâncias radioativas, na base de 40 % (quarenta por cento).

II - o trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% incidente sobre o vencimento.” (g.n)

Tal norma não apenas respeita a autonomia do Município para instituir seu próprio regime jurídico, como também está em plena consonância com o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37 da Constituição Federal, o qual impõe à Administração Pública a estrita observância dos preceitos legais.

Ademais, não se verifica lacuna normativa ou omissão que justifique a aplicação subsidiária da regra do vencimento-base. Ao contrário, há norma expressa, vigente e específica, resultante do regular exercício da competência legislativa atribuída ao ente municipal.

Assim, a prevalência da norma municipal — Lei Municipal no 254/1993, com redação dada pela Lei no 1.670/2012 — quanto à forma de cálculo do adicional de insalubridade afasta a pretensão deduzida pelo Sindicato, que visa à aplicação da base de cálculo prevista na Lei Federal no 11.350/2006. Isso porque referida norma federal não revoga nem se sobrepõe às disposições específicas do regime jurídico dos servidores públicos municipais, estabelecidas pela legislação local.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL – RECURSO – DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO NÃO DEMONSTRADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O artigo 97 da Lei do Município de Sinop n.254/1993, alterada pela Lei no 1 .670/2012, dispõe que para as atividades insalubres, o cálculo será efetuado com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos
. 2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 00068788820158110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023) (g.n)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS – PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o artigo 97 da Lei do Município de Sinop n. 254/1993, alterado pela Lei no 1670/2012, para as atividades insalubres o cálculo será efetuado com base no valor da referência inicial da tabela geral de vencimentos
.” (N.U 1009614-23.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 25/01/2021) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025